Tribunal: STF
Processo: RE 501174
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Ausência de impugnação dos 
   fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Não caracterização. 
   Não vinga aplicação da Súmula 283 quando a parte recorrente ataca 
   todos os fundamentos do acórdão recorrido.

2.		   RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. 
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo 
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.

3.		    RECURSO. Agravo. 
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter 
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, 
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente 
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.